Tribunal: TJMT
Processo: 1027154-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027154-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), SILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.896.453/0001-67 (EMBARGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que, por maioria, proveu o agravo de instrumento, alegando contradição no julgamento, ausência de apreciação da matéria relativa a tratativas administrativas e obscuridade quanto à ausência de aceitação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) suposta contradição entre o voto condutor e o voto vencido; (ii) omissão quanto à tese do Tema 1040 do STJ sobre a impossibilidade de análise de mérito antes do cumprimento da liminar; (iii) alegada obscuridade sobre a aceitação administrativa de valores e tratativas paralelas; e iv) aplicação do tema 1040/STJ.

III. Razões de decidir

3. Não configurada contradição interna, pois diferenças entre voto condutor e vencido decorrem de interpretações jurídicas distintas.

4. Não há omissão, tendo o acórdão abordado a regularidade da constituição da mora e a inexistência de supressão de instância.

5. A alegação de obscuridade é infundada, uma vez que o acórdão destacou as negociações administrativas em curso e a expectativa de restabelecimento do contrato.

6. Omissão sobre o Tema 1040/STJ afastada, diante do distinguishing aplicado, fundado em excepcionalidade probatória sobre pagamentos e tratativas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

Excepcionalidades probatórias podem justificar o afastamento de temas repetitivos".

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra acordão que, por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto por mim proferido.

O Embargante defende contradição no julgamento, posto que a matéria relativa à tratativa de acordo extrajudicial não foi apreciada pelo juízo
a quo.

Aduz que: “o acórdão não se pronunciou sobre a tese firmada pelo STJ nos julgamentos dos REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG (Tema 1040), segundo a qual o juízo de origem não pode conhecer de matérias de defesa antes do cumprimento da liminar, o que impediria o tribunal de origem de analisar questões de mérito levantadas pelo recorrido, especialmente em agravo de instrumento.”.

Assevera haver contradição entre o voto condutor e o voto vencido.

Ainda aponta que o acordão é obscuro, posto que jamais houve aceite por parte do Banco nas condições extrajudiciais.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa prevista no artigo 1.026 §2 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra acordão que, por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto por mim proferido.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA AÇÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como admitir que, simultaneamente a tratativas administrativas, inclusive com pagamentos extrajudiciais, seja ajuizada ação de busca e apreensão e apreensão do bem. Tratada, de violação ao primado do nemo potest venire contra factum proprium, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.

Também, a jurisprudência pátria, em casos similares de aceitação de recebimento de parcelas posteriores àquela que ensejou a constituição da mora e de situações de manutenção de tratativas administrativas paralelas ao trâmite da ação judicial tem reconhecido que a conduta da credora é contrária à boa-fé, tendo-se por insatisfatória comprovação da mora, quando não renovada a notificação extrajudicial após a frustração do acordo extrajudicial.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Conforme registrou o acordão, na minha interpretação não se trata de Supressão de Instância, vejamos:

“Também não há falar em Supressão de Instância, pois, fundamentando a decisão agravada na regularidade da constituição em mora e mostrando a parte adversa outra versão, inclusive com possibilidade de contraditório e ampla defesa, tenho que esteja dentro dos limites do agravo de instrumento. Até porque, tem a parte o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar seu desacerto.”.

Ademais, a contradição que autoriza a interposição dos Embargos de Declaração é a interna, relativa ao mesmo voto e não entre voto condutor e voto vencido, pois, se tratam de interpretações diferentes.

Quanto à não aceitação administrativa, o acordão é claro no sentido de que as partes estavam em plena negociação, gerando expectativa quanto à possibilidade de restabelecimento do contrato; houve reunião após a busca e apreensão; parte da dívida contida na notificação extrajudicial foi paga e aceita; e, sequer na inicial a Instituição Financeira expõe claramente quais são as partes inadimplidas.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No que tange à aplicação da do Tema 1.040 do STJ, há excepcionalidade fundada em farto acervo probatório, no que tange ao pagamento de parte administrativamente e tratativas administrativa mesmo com a interposição de busca e apreensão, razão pela qual se mostra prudente afastar a aplicação do tema repetitivo - distinguishing.

Anote-se que o réu não está discutindo as cláusulas contratuais, excesso de pagamento, ou mesmo requerendo restituição de valores, mas especificamente a tratativas administrativas, pagamento aceito e expectativa.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Postergação de análise da contestação e reconvenção com fundamento no Tema Repetitivo 1.040 do STJ – No caso concreto, há uma excepcionalidade fundada em farto acervo probatório, no que tange ao pagamento da obrigação, razão pela qual se mostra prudente afastar a aplicação do tema repetitivo - distinguishing. Suspensão da execução medida liminar – Necessidade. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22910372720228260000 SP 2291037-27.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 28/02/2023, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

Deixo, por ora de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer; contudo, fica advertida quanto à possibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025